Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0701193-42.2020.8.07.0000 AI Agravante: ANTÔNIA AIGLAY SOARES DE OLIVEIRA-ME Agravada: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Constato que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 3.12.2019, e o Agravante interpôs o recurso no dia 25.1.2020 (sábado). Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora